Tribunal: CARF
Processo: 15374.969989/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.969989/2009-43
ACÓRDÃO
1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGS INVESTIGACAO PETROLIFERA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 27/01/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EMISSÃO DE
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM
FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE
MATERIAL.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original. O
Despacho Decisório eletrônico que não homologou o pedido de
compensação, por ignorar a DCTF retificadora transmitida antes da sua
lavratura, parte de premissa equivocada e, por essa razão, deve ser
anulado, vez que padece de nulidade material, por vício de motivação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade material do Despacho Decisório e a consequente
homologação tácita da DCOMP em análise. O Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda acompanhou
o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de retorno de diligência, determinada pela Resolução no 1402-000.946,
datada de 12 de dezembro de 2019 – v. cf. fls. 470/473, que resolveu remeter “(...) os autos à
Unidade de Origem, para que se manifeste a respeito da apuração do tributo declarado na DCTF
retificadora, conforme demonstração contida na DIPJ retificadora e explicitada no Recurso
Voluntário, à luz dos documentos juntados pela Recorrente neste processo (...)”.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório da resolução supramencionada:
[...] Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada em face de
Acórdão exarado pelo Colegiado de primeira instância que julgou improcedente sua Manifestação de
Inconformidade.
Por meio da referida Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte se insurgiu contra Despacho
Decisório expedido pela Autoridade competente da Derat, que teve como objeto compensações
tributárias em que pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório pleiteado não foi
reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de compensação (DComp) se
encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da Derat, a Contribuinte alegou ter
transmitido a DCTF original com erro, e que antes mesmo da ciência do Despacho Decisório
transmitiu DIPJ e DCTF retificadoras.
Por ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que a ora Recorrente (então
Impugnante) não apresentou documentos hábeis e suficientes à comprovação do direito alegado,
razão pela qual considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em que afirma que tanto
a Derat quanto a DRJ ignoraram a DCTF e a DIPJ retificadoras, apresentadas antes da ciência do
Despacho Decisório. E para fins de demonstrar a existência de seu direito, apresenta um
demonstrativo de sua origem e junta informes de rendimentos e folhas de seu Livro Razão. Por fim,
requer que este Colegiado de segunda instância reconheça seu direito.
[...]
3.
O Despacho no 1.358/2024, retorno da diligência, de fls. 585/586, asseverou que:
[...] 2. O crédito pleiteado se refere ao pagamento indevido ou a maior do Imposto sobre Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 683.475,26 (seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e
setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), do período de apuração 31/12/2002, recolhido por
meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Darf, código de receita 2362, em
27/01/2003, no valor total de R$ 1.650.828,67 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e
vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).
[...]
7. Na presente análise e em consultas aos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, verificou-se que o crédito pleiteado nestes autos é parte do crédito, no valor total de R$
986.299,49 (novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove
centavos), oriundo do Darf, recolhido em 27/01/2003, no valor total de R$ 1.650.828,67, citado no
item 2 acima.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
3
8. O referido crédito foi inicialmente pleiteado por meio da declaração de compensação (Dcomp com
Demonstrativo do Crédito), transmitida em 28/11/2007, por meio do programa Per/Dcomp,
cadastrada sob o no 12119.71762.281107.1.7.04-6000, cujo processo de crédito é o de no
15374.957583/2009-18.
9. O mencionado processo foi objeto de diligência determinada pelo Carf e o crédito já foi
devidamente analisado, conforme Despacho no 6.254/2023/RENDAPJ-RENDA-EQAUD-DEVAT07-RFB,
emitido em 10/07/2023, juntado às fls. 576/581. De acordo com termo de ciência de fl. 583, o
contribuinte já teve ciência do referido despacho.
10. Assim, tendo em vista que o crédito pleiteado já foi objeto de análise, devolva-se os autos ao
Carf, para prosseguimento, nos termos da Resolução no 1402-000.946 – 1a Seção de Julgamento/4a
Câmara/2a Turma Ordinária de fls. 470/473.
[...]
4.
Assim sendo, não houve o cumprimento do que fora determinado por esta colenda
Turma, não houve análise pela unidade de origem do crédito em análise neste feito, vez que “(...)
o crédito pleiteado nestes autos é parte do crédito, no valor total de R$ 986.299,49 (novecentos e
oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), oriundo do Darf,
recolhido em 27/01/2003, no valor total de R$ 1.650.828,67 (...)”.
5.
Importante transcrever o teor do mencionado Despacho no 6.254/2023, emitido em
10/07/2023, juntado às fls. 576/581, in verbis:
[...] 2. Trata o presente processo da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
12119.71762.281107.1.7.04-6000, por intermédio da qual o contribuinte afirmou possuir um crédito
decorrente de pagamento indevido de estimativa de IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de R$
986.299,49.
3. A princípio, a interessada havia informado na DCTF original (cancelada) um débito de estimativa
de IRPJ (código de receita 2362), referente ao período de apuração (PA) dezembro/2002, no valor de
R$ 1.650.828,67. Esse valor foi arrecadado mediante Darf (pagamento no 0606278179-0), em
27/01/2003.
4. Posteriormente, a DCTF foi retificada, reduzindo-se o valor desse mesmo débito para R$
664.529,18, o que teria originado o crédito no valor de R$ 986.299,49 pleiteado na DCOMP no
12119.71762.281107.1.7.04-6000.
5. O contribuinte teve sua declaração de compensação não homologada, pois, “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
6. A interessada apresentou manifestação de inconformidade à DRJ, que, no entanto, manteve a
decisão inicial, nos termos do Acórdão de no 12.46.740 da 8a Turma da DRJ/RJ1.
7. Em sede de Recurso Voluntário, por meio da Resolução no 1102-000.307 – 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, o julgamento foi convertido em diligência e os autos devolvidos à origem para:
(i) que se intime a Contribuinte para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis a
critério da Fiscalização, documentos hábeis a demonstrar o crédito pleiteado;
(ii) após análise dos documentos apresentados, ateste de forma conclusiva se o valor do crédito
indicado pela Contribuinte existe;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
4
(iii) ao final, intime a Contribuinte para que no prazo de 30 dias se pronuncie sobre as conclusões
alcançadas pela unidade de origem;
8. Em que pese o pedido de intimação do sujeito passivo, peço vênia para tecer algumas
considerações sobre o crédito pleiteado.
9. Na DIPJ/2003 (retificadora ativa), o contribuinte informa, na Ficha 12A, um valor de IRPJ a pagar
de R$ 664.529,18, conforme abaixo demonstrado:

10. Como se pode notar, foi apurado um Imposto sobre o Lucro Real no total de R$ 2.614.130,90
(Imposto à alíquota de 15% + Adicional) que, deduzido do “Imposto de Renda Retido na Fonte” de R$
1.949.601,72, resultou no Imposto a Pagar de R$ 664.529,18.
11. No entanto, verificou-se que o valor informado na Ficha 12A a título de “Imposto de Renda
Retido na Fonte” (R$ 1.949.601,72), em verdade se tratava do somatório do “Imposto de Renda
Retido na Fonte” e do “Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores” (R$ 512.253,34 + R$
1.437.348,38), conforme a Ficha 11 da DIPJ (mês de dezembro):

12. Cabe ressaltar que a Linha 06 da Ficha 11 da DIPJ (“Imposto de Renda Devido em Meses
Anteriores”) deve ser preenchida, a partir do mês de fevereiro, com a soma do imposto devido em
meses anteriores antes das deduções. Se houver saldo de anos anteriores a compensar, os mesmos
deverão ser compensados obrigatoriamente via PERDCOMP.
13. As retenções na fonte, no total de R$ 512.253,34, podem ser integralmente confirmadas na
Dirf/2002 (fls. 596/597) e, da mesma forma, na Ficha 43 da DIPJ/2003.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
5
14. O valor informado na Ficha 11 a título de “Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores”, teve
origem na estimativa de Outubro/2002, quando a interessada apurou um Imposto de Renda total (à
alíquota de 15% + adicional) de R$ 1.437.348,38 (R$ 874.409,03 + R$ 562.939,35):

15. Verifica-se que a interessado determinou a base de cálculo do imposto de renda com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução. No mês de outubro o contribuinte deduziu do
imposto de renda devido o IRRF no valor de R$ 1.437.348,38. No entanto, essas retenções não foram
confirmadas na Dirf do ano-calendário 2002.
16. Conforme consta na Resolução no 1102-000.307, “a Contribuinte, para demonstrar a retenção na
fonte no valor de R$ 1.949.601,72 (R$ 512.253,34 + R$ 1.437.348,38), procedeu a juntada (i) dos
livros razão (fls. 426/427) e diário (fls. 420/425), demonstrando que a empresa possuía um saldo de
IRRF, em 1997, de R$ 9.610,54; (ii) dos livros diário (fls. 428/441) e razão (fls. 442/443),
demonstrando que a empresa possuía um saldo de IRRF, em 1998, de R$ 1.100,96; (iii) dos
comprovantes de retenção de IRRF dos anos de 1999 a 2002, supostamente corroborados pelos
balancetes (fls. 444/467); e (iv) demonstrativo com a atualização pela SELIC das retenções de 1997 a
1999 (fls. 314/319), 2000 (fls. 328/329) e 2001 (fls. 370/371)”.
17. Portanto, o contribuinte utilizou o IRRF retido nos anos de 1997 a 2001 para deduzir do Imposto
devido no ano-calendário de 2002.
18. A previsão legal para se deduzir o IRRF do imposto apurado consta no RIR/99:
Art.229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto apurado no
mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo,
bem como os incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou
Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997,
observados os limites e prazos previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,
Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82,
inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses
subseqüentes.
19. Cabe esclarecer que a pessoa jurídica poderá, nos termos do que dispõe o art. 230 do RIR/99,
suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre através
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
6
de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso:
Art.230.A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em
cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o)
20. E, as regras pela opção de suspender ou reduzir o pagamento do imposto encontram-se, ainda,
na IN SRF no 93/97 a seguir transcritos:
Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
I suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do imposto devido,
calculado com base no lucro real do período em curso, é igual ou inferior à soma do imposto
de renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que
se refere o balanço ou balancete levantado;
II reduzir o valor do imposto ao montante correspondente à diferença positiva entre o imposto
devido no período em curso, e a soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses
do mesmo ano calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete
levantado.
(...)
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
I considera-se período em curso aquele compreendido entre 1o de janeiro ou o dia de início de
atividade e o último dia do mês a que se referir o balanço ou balancete;
II considera-se imposto devido no período em curso, o resultado da aplicação da alíquota do
imposto sobre o lucro real, acrescido do adicional, e diminuído, quando for o caso, dos
incentivos fiscais de dedução e de isenção ou redução;
III considera-se imposto de renda pago, a soma dos valores correspondentes ao imposto de
renda:
a) pago mensalmente;
b) retido na fonte sobre receitas ou rendimentos computados na determinação do lucro real
do período em curso, inclusive o relativo aos juros sobre o capital próprio;
c) pago sobre os ganhos líquidos;
d) pago a maior ou indevidamente em anos-calendário anteriores.
21. Dessa forma, a pessoa jurídica pode suspender o pagamento do imposto devido caso este seja
igual ou inferior à soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano-
calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado.
22. O art. 12 da mesma IN define o que se considera imposto de renda pago. No caso do IRRF,
considera-se imposto pago o retido na fonte sobre receitas ou rendimentos computados na
determinação do lucro real do período em curso, inclusive o relativo aos juros sobre o capital próprio
23. Portanto, não poderia o sujeito passivo utilizar na Ficha 11 da DIPJ/2003 o imposto retido na
fonte dos anos-calendário de 1997 a 2001 para deduzir do imposto devido no ano de 2002.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
7
24. Além disso, no caso de apuração anual, na Ficha 12-A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o
lucro real - nas deduções constantes nas linhas 04 a 19, devem ser informadas apenas aquelas que
não foram utilizadas mensalmente na Ficha 11.
25. Assim, na apuração anual, deve ser desconsiderada a dedução do IRRF no valor de R$
1.437.348,38, mantendo-se somente o imposto retido referente ao ano-calendário de 2002, no valor
de R$ 512.253,34.
26. Refazendo-se a apuração do IR do PA Dezembro/2002, teríamos:

27. Considerando que o valor do DARF pago foi de R$ 1.650.828,67 e que o débito do período foi de
R$ 2.101.877,56, não há direito creditório a ser reconhecido.
28. Feitas as considerações acima, encaminho o presente despacho para ciência e manifestação do
sujeito passivo, se for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias.
29. Após, retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
[...]
6.
Como se verifica o Despacho no 6.254/2023 também não cumpriu o que fora
determinado pela Resolução no 1102-000.307, da 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, nos autos do
Processo no 15374.957583/2009-18, tendo em vista que foi determinado:
(i)
que se intime a Contribuinte para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis a critério da Fiscalização, documentos hábeis a demonstrar o
crédito pleiteado;
(ii)
após análise dos documentos apresentados, ateste de forma conclusiva se o
valor do crédito indicado pela Contribuinte existe;
(iii) ao final, intime a Contribuinte para que no prazo de 30 dias se pronuncie
sobre as conclusões alcançadas pela unidade de origem.
7.
Ocorre que a diligência fez uma nova análise do direito creditório da contribuinte,
sem antes intimar a contribuinte para que apresentasse novos documentos que demonstrassem o
crédito pleiteado.
8.
Aduziu a unidade de origem que “(...) não poderia o sujeito passivo utilizar na Ficha
11 da DIPJ/2003 o imposto retido na fonte dos anos-calendário de 1997 a 2001 para deduzir do
imposto devido no ano de 2002. Além disso, no caso de apuração anual, na Ficha 12-A - Cálculo do
Imposto de Renda sobre o lucro real - nas deduções constantes nas linhas 04 a 19, devem ser
informadas apenas aquelas que não foram utilizadas mensalmente na Ficha 11. Assim, na
apuração anual, deve ser desconsiderada a dedução do IRRF no valor de R$ 1.437.348,38,
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
8
mantendo-se somente o imposto retido referente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$
512.253,34 (...)”.
9.
Concluiu afirmando que “(...) Considerando que o valor do DARF pago foi de R$
1.650.828,67 e que o débito do período foi de R$ 2.101.877,56, não há direito creditório a ser
reconhecido (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
10.
Como já foram atestados os pressupostos de admissibilidade – v. cf. voto de fl. 472
–, passo a análise do mérito.
11.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP no 05701.39718.281107.1.7.04-0650, na qual a
contribuinte objetiva compensar débito de Cofins, de agosto de 2003, no valor de R$ 65.876,44,
com crédito de IRPJ, no valor de R$ 683.475,26, oriundo de DARF pago indevidamente no dia
27/01/2003, no montante de R$ 1.650.828,67, referente ao período de apuração de 31/12/2002.
12.
Através do Despacho Decisório da Derat/RJO no 848623369, datado de 07/10/2009,
de fl. 149, do qual a contribuinte tomou ciência, por edital, em 19/03/2010, não foi homologada a
compensação declarada, em razão da inexistência de crédito.
13.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação: “Limite do
crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão informado
no PER/DCOMP: 683.475,26. A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
14.
Ou seja, do D.D. identificou que o crédito, oriundo do Darf no valor de R$
1.650.828,67, estava integralmente utilizado com o débito de IRPJ (cód. 2362, PA 31/12/2002), no
valor de R$ 1.650.828,67.
15.
Desta forma, constata-se que a DCTF retificadora não foi analisada pela Autoridade
Fiscal.
16.
Pois bem.
17.
Nesse contexto, é pacífico no âmbito do CARF que caso a retificação da DCTF tenha
se dado antes da emissão do despacho decisório, como no caso dos autos, o mesmo deverá ser
anulado, visto que, nos termos do artigo 18 da MP no 2.189-49/01 e do artigo 9o, parágrafo 1o, da
IN SRF no 1.599/15, a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, para alterar os débitos ou créditos informados.
18.
No mesmo sentido, o direito à retificação da DCTF está expressamente previsto no
artigo 16, § 1o, da Instrução Normativa RFB no 2.005/2021, que estabelece que a DCTF retificadora
terá a mesma natureza da declaração original, podendo ser utilizada para declarar novos débitos,
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
9
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados, ou efetuar qualquer alteração nos
créditos vinculados, in verbis:
Art. 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, nas hipóteses em
que admitida, deverá ser feita mediante apresentação de DCTF ou DCTFWeb retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora ou a DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação da DCTF ou da DCTFWeb não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir o valor de débitos:
a) cujos valores já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para
inscrição em DAU;
b) apurados em procedimentos de auditoria interna, resultantes de informações indevidas ou não
comprovadas, prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, sobre pagamento, parcelamento,
dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade, que já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU;
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; ou
d) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou
II - alterar o valor de débitos relativos a impostos ou contribuições em relação aos quais o
contribuinte tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
[...]
19.
Com efeito, o § 2o do mencionado diploma legal enumera as hipóteses em que a
retificação não produzirá efeitos, sendo elas: (i) redução de débitos enviados à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em dívida ativa; (ii) débitos apurados em
procedimentos de auditoria interna que tenham sido enviados à PGFN ou objeto de pedido de
parcelamento deferido; (iii) débitos objeto de exame em procedimento de fiscalização; e (iv)
débitos relativos a impostos ou contribuições que tenham sido objeto de intimação de início de
procedimento fiscal.
20.
No caso em apreço, não se verifica nenhuma das hipóteses impeditivas acima
descritas. Logo, a priori, a retificação foi realizada de forma legítima, visando à correção de valores
que, por suposto equívoco, foram indevidamente informados na DCTF original.
21.
Assim sendo, em que pese não constar como argumento do Recurso Voluntário de
fls. 260/268, ao apreciar os autos, vislumbrei a existência de nulidade material no Despacho
Decisório da Derat/RJO no 848623369, de fl. 149, matéria que pode ser suscitada de ofício por este
relator.
22.
Conforme mencionado, o D.D. emitido pela Autoridade Fiscal negou o direito ao
crédito da contribuinte, sob o argumento de que o pagamento do DARF foi identificado, mas
utilizado na totalidade para quitar débitos da Recorrente, não deixando saldo para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP no 05701.39718.281107.1.7.04-0650.
23.
Este ato administrativo, emitido em 07/10/2009, baseou-se na DCTF de fls. 15/52,
transmitida pela contribuinte em 03/12/2003.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
10
24.
No entanto, conforme alegado pela contribuinte desde a Manifestação de
Inconformidade, ao notar o erro na apuração, ela realizou a retificação da DIPJ – v. cf. fls. 54/102 –
, no dia 13/12/2005, e posteriormente promoveu a retificação da DCTF – v. cf. fls. 103/140 –, em
24/09/2009. É importante observar a data de envio da DCTF retificadora (fl. 103):

25.
Nota-se que a Recorrente corrigiu a DCTF antes do Despacho Decisório, alterando a
vinculação do DARF recolhido para o novo valor apurado de R$ 664.529,18, conforme evidenciado
na imagem abaixo:

26.
Como já asseverado a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada,
substituindo-a integralmente, nos termos do §1 o, do artigo 16, da IN RFB no 2005/2021.
27.
No contexto em análise, não foi citado no D.D. qualquer justificativa para
desconsiderar a DCTF retificadora, o que torna a fundamentação da decisão proferida
incongruente com a situação exposta.
28.
É relevante destacar que o v. acórdão recorrido não considerou adequadamente os
autos, ao utilizar como fundamento do voto que a contribuinte não comprovou o erro no
preenchimento da DCTF.
29.
Assim, há claramente um vício de motivação no Despacho Decisório que indeferiu o
crédito, uma vez que se sustentou em informações que não condizem com a declaração ativa da
contribuinte, já que a DCTF analisada não produzia mais quaisquer efeitos jurídicos.
30.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas deste egrégio CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2009
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DECISÃO ELETRÔNICA BASEADA EMDADOS DEFASADOS DE DCTF.
INFORMAÇÕES RETIFICADAS POR DCTF-RETIFICADOR APRESENTADA EM MOMENTO ANTERIOR À
NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
11
Decisão eletrônica que nega homologação à Declaração de Compensação pelo fundamento de que
o DARF, do qual teria originado o crédito indicado pelo contribuinte na compensação, teria sido
integralmente absorvido pelo valor confessado em DCTF em relação ao mesmo período de
apuração. A decisão deve ser anulada se foi baseada em dados defasados, que já haviam sido
alterados por meio de DCTF-retificadora transmitida antes da notificação da decisão.
Decisão anulada. (Acórdão no 3402-003.528, da 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão do dia 1o de dezembro de 2016)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE INDEFERIU
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do despacho decisório
substitui integralmente a declaração originalmente apresentada e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados. (Acórdão no 1002-002.049, da 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, Sessão do dia 07 de abril de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de motivação, que ao analisar
pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da DCTF que pretende
demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP. (Acórdão no 1401-006.219, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 22 de setembro de 2022)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. INDEVIDA
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original. O Despacho Decisório eletrônico
que não homologou a compensação, por ignorar a DCTF retificadora transmitida antes da sua
lavratura, parte de premissa equivocada e, por essa razão, deveria ser anulado, exceto quando,
pelo conjunto probatório acostado pelo sujeito passivo, é possível identificar a certeza e a liquidez
do indébito pleiteado (art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972). (Acórdão no 1301-007.030, da
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 13 de junho de 2024)
31.
Ainda que a retificação da DCTF tivesse ocorrido após o Despacho Decisório,
havendo comprovação pelo sujeito passivo do crédito com documentação inidônea, é pacífico o
entendimento de se reconhecer o erro em que se fundamenta a retificação, nos termos da Súmula
CARF no 164.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969989/2009-43
12
32.
Por fim, importante salientar que existem decisões deste Conselho que, no caso dos
autos, cancelam definitivamente o ato administrativo e outras que determinam o retorno dos
autos para que seja feita nova análise do crédito, levando em consideração a DCTF retificadora.
33.
No entanto, entendo, com a devida vênia a este segundo posicionamento, que
neste caso em específico, por se tratar de uma nulidade material por vício de motivação, não se
pode considerar a expedição de um novo Despacho Decisório ou uma reanálise do crédito, tendo
em vista que o ato administrativo viciado maculou todo o processo administrativo.
34.
Ao contrário do que ocorre em algumas situações específicas de erro de premissa,
onde é possível devolver os autos à unidade de origem, como em casos de superação de
decadência ou aplicação das Súmulas nos 84 e 164 do CARF.
35.
Sendo assim, diante da vinculação do ato administrativo aos fatos e fundamentos
legais que o fundamentaram, é necessário concluir pela nulidade material do Despacho Decisório
da Derat/RJO no 848623369, de fl. 149, e, consequentemente, pelo reconhecimento da
homologação tácita da DCOMP em análise.
Dispositivo
36.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a nulidade material do Despacho
Decisório, com a consequente homologação tácita da DCOMP em análise.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 617
DF CARF MF
Original